Tribunal: TJBA
Processo: 8031874-82.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031874-82.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANA KATIA DA SILVA CARDOSO

Advogado(s)
:
NAIARA CRISTINA NEGREIROS DE VASCONCELLOS, RAFAEL CERQUEIRA ROCHA, DIOGO OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Advogado(s)
:
ENIO PAVIE CARDOSO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ORIENTADORA EDUCACIONAL/TÉCNICA ADMINISTRATIVA E PROFESSORA. NATUREZA NÃO TÉCNICA DO CARGO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado por servidora exonerada do cargo de Técnica Administrativa da FUNDAC, sob alegação de acumulação indevida com cargo de professora municipal. A impetrante defende a legalidade da acumulação, por entender que o cargo original de orientadora educacional teria natureza técnica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a acumulação de cargos exercidos pela apelante se enquadra na exceção prevista no art. 37, XVI, “b”, da CF/1988, que permite a acumulação de um cargo de professor com outro técnico, e se a função exercida na FUNDAC pode ser considerada de natureza técnica para fins de acumulação.

III. Razões de decidir

3. O cargo de orientadora educacional, ainda que reclassificado como técnico administrativo, não foi demonstrado nos autos como exigente de conhecimento técnico especializado, sendo necessário, conforme jurisprudência do STJ, a comprovação de habilitação específica e conteúdo técnico especializado.

4. A exigência apenas de nível médio para o exercício das funções na FUNDAC afasta a caracterização como cargo técnico para fins constitucionais, não se enquadrando na hipótese de exceção prevista no art. 37, XVI, da CF/1988.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a acumulação de cargos sem a demonstração inequívoca da natureza técnica específica é inconstitucional, sendo irrelevante eventual alteração de nomenclatura do cargo.

6. A boa-fé da servidora e a comunicação da acumulação às administrações envolvidas não têm o condão de convalidar ato inconstitucional, sendo a acumulação ilegal insuscetível de convalidação pelo tempo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
: “1. A acumulação de cargos públicos exige a demonstração da natureza técnica específica do cargo cumulável com o magistério, não bastando a denominação funcional ou a exigência de nível médio. 2. A ausência de comprovação da natureza técnica do cargo exercido na FUNDAC inviabiliza sua acumulação com o cargo de professora.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XVI, b; Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 178, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 42.392/AC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.05.2015; STJ, AgInt no RMS 73.288/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 14.02.2024; STJ, AgInt no RMS 44.511/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 12.03.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL n. 8031874-82.2019.8.05.0001
, da Comarca de SALVADOR/BA, em que figuram como
Apelante
ANA KÁTIA DA SILVA CARDOSO e como
Apelado
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNDAC.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença que denegou a segurança, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto